Tribunal: TJDFT
Processo: 0720980-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720980-18.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: PAULO ANDRE BESERRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL SILVA OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” ajuizada em face de PAULO ANDRE BESERRA DA SILVA: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por AUTOR: RAFAEL SILVA OLIVEIRA em desfavor de REU: PAULO ANDRE BESERRA DA SILVA, conforme qualificações constantes dos autos. O autor narra que celebrou contrato verbal com o requerido para operações no mercado financeiro de "daytrader" e após investir R$ 100.000,00, recebeu apenas R$ 9.480,00 de retorno financeiro. Alega ter sido vítima de um golpe perpetrado pelo requerido. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que sejam oficiadas às exchanges para bloqueio imediato de criptomoedas e outros ativos, o arresto de ativos no sisbajud, a indisponibilidade de bens imóveis e a restrição de circulação de veículo em nome do requerido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, tenho por ausente os pressupostos legais. Com efeito, o contrato foi firmado de forma verbal, de maneira que não é possível aferir, em um juízo de cognição sumária, quais os termos da contratação e as obrigações assumidas pelas partes. Noutro ponto, a natureza do serviço contratado, operação no mercado financeiro, tem a álea como inerente ao próprio contrato, ou seja, o autor poderia tanto auferir lucros como perdas financeiras. A questão posta demanda o contraditório e, se o caso, a dilação probatória. Ademais, não há risco ao resultado útil do processo, nem há perigo de irreparabilidade de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil.” O Agravante sustenta que o Agravado garantiu não haver qualquer risco de perda e que em três meses devolveria ao menos o valor inicialmente entregue. Salienta que “ofertou e oferta em garantia um veículo de sua propriedade avaliado em mais de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), CRLV já anexado a peça inicial”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “o bloqueio das contas do Agravado até o limite do valor repassado” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 59421663 e 59421665). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. Primeiro, porque o deferimento de tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem sempre caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” E não há nos autos indicativos de que o exercício do direito de defesa pode inviabilizar a tutela de urgência requerida. Segundo, porque arresto ou qualquer outra medida constritiva de ativos financeiros constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que, em princípio, não é adequado no contexto de ação de conhecimento, a não ser quando não remanesce dúvida alguma quanto ao direito do demandante, o que não é a hipótese dos autos. Não há nos autos elementos hábeis a evidenciar os termos da contratação e assim não é possível inferir, pelo menos no plano da cognição sumária, o direito subjetivo alegado pelo Agravante. A caução não autoriza a concessão da tutela de urgência quando não presentes os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator